Tribunal: TJMT
Processo: 1013144-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013144-12.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristtina Morais Olivieri Prado em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro oposto contra Banco do Brasil S.A. e outros, indeferiu a tutela antecipada pretendida, que visa a suspensão do feito executivo e o levantamento dos bloqueios realizados sobre os imóveis matriculados sob o n. 60.816 e 60.817, no CRI da Comarca de Várzea Grande, com a manutenção na posse dos bens.
Aduz a agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, é adquirente de boa-fé, restando devidamente comprovado que a aquisição dos imóveis ocorreu antes de ser gravado qualquer ônus em suas matrículas. Assevera que os imóveis foram adquiridos em 04.04.2016, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada, contudo, não possuía recursos financeiros para promover a transferência do bem à época.
Segue sustentando que no dia 14.03.2019, foi realizada a escritura pública de compra e venda dos referido imóveis, com a emissão da certidão de inteiro teor em 22.03.2018, sem que fosse localizado qualquer embaraço ou ônus, entretanto, diante da impossibilidade financeira, até o momento não houve a efetivação do registro. Ressalta que o bloqueio ocorreu apenas em 12.12.2019. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Os fundamentos expostos pela agravante são relevantes. Outrossim, ante o estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores, notadamente pelo fato de que os imóveis em litígio já foram arrematados, estando na iminência de sofrerem adjudicação.
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal almejada, para manter a agravante na posse dos imóveis em litígio até o julgamento do recurso.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 27 de julho de 2.021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator